Tribunal: STF
Processo: HC 261528
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de intimação da data da sessão de julgamento. Sustentação oral nos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Indeferimento.



    Referente à Petição nº 142.496/2025 (evento 13).



    Em 06.10.2025, a Defesa opôs embargos de declaração do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. 



    O advogado Alexandre Langaro, por intermédio da referida petição, requer intimação da data da sessão de julgamento para realização de sustentação oral.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consoante o art. 83, § 1º, III e VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do advogado, porquanto independe de pauta o julgamento de habeas corpus e de embargos de declaração. Esta Suprema Corte já decidiu que “os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta”. (HC 189.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    De outro lado, de acordo com o § 2º do art. 131 do RISTF, não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Nesse sentido, esta Corte entende que “Não cabe sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar, em razão de expressa vedação (RISTF, art. 131, §2º)” (HC 227.759-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.06.2023); “Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental ou embargos de declaração em habeas corpus. Precedentes.” (HC 238.901-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.07.2024).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de intimação prévia da sessão de julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus, bem como o pleito de sustentação oral.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente